Tribunal: CARF
Processo: 13832.000041/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13832.000041/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.101 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO PASCHOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual, cabendo-lhe a obrigação de declarar o
valor total efetivamente recebido.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 7.303,90, já acrescido de multa de ofício e juros de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13832.000041/2007-30
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000041/2007-30

mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 7.250,00, e da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 13.433,87, tendo sido compensado o IRRF de R$
506,11 sobre os rendimentos omitidos, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
3.321,92 (fls. 43/47).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-51.659, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 57/59):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento (fls.
40 a 42) que alterou o resultado da declaração de ajuste anual que havia apurado
imposto a restituir no valor de R$ 1.155,09. Foi lançado imposto suplementar de R$
3.321,92, multa de ofício de R$ 2.491,44 e juros de mora de R$ 1.490,54, calculados até
30/03/2007 (fl. 40).
As infrações atribuídas ao contribuinte são as seguintes:
1 – Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista. A descrição dos fatos, sua complementação e o enquadramento legal
encontram-se à fl. 40-verso;
2 – Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício. A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se à fl. 41.
Inconformado, apresentou a impugnação de fls. 01 a 05, em que alega, em síntese, que
desconhece qualquer ação trabalhista e, portanto, qualquer rendimento recebido em
decorrência desse tipo de ação. Quanto à omissão de rendimentos do trabalho, afirma
que houve erro nas DIRFs apresentadas pelo SUS e pela Santa Casa de Itaí e os valores
foram apresentados em duplicidade.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para afastar a omissão de rendimentos decorrentes de
ação trabalhista, no valor de R$ 7.250,00, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$
1.197,54, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 20/07/2011 (fls. 65), o contribuinte, em 08/08/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 71/73), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que somente recebeu no referido ano os rendimentos da Santa Casa de Misericórdia de
Itaí/SP, sendo que o Fundo Nacional de Saúde repassou a verba para a Santa Casa que pagou o
Recorrente, requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida e a exoneração do crédito
tributário lançado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000041/2007-30

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
parcialmente o lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Itaí/SP, decorrente do processamento da DAA/2004, onde foram
alterados os valores dos rendimentos tributáveis de R$ 56.397,64 para R$ 69.831,51, importando
na apuração do imposto suplementar ajustado de R$ 1.197,54, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 57/59) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 43/47), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento
e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato, como é o caso das
deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo
pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 59), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Quanto à omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas, o
interessado alegou que não houve omissão alguma, mas erro por parte das fontes
pagadoras que informaram os mesmos valores duas vezes. Porém, os dados
constantes dos autos, em especial, os informes de rendimentos de fls. 06 e 07 e os
espelhos das DIRFs de fls. 49 e 50 não corroboram essas alegações. Ao contrário,
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000041/2007-30

indicam que houve a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização. Os valores são
diferentes. Os valores do imposto retido na fonte também não coincidem. Os meses em
que estão registrados pagamentos não são os mesmos. Dessa forma, as provas
acostadas aos autos confirmam a existência da omissão de rendimentos, tal como
apurada na Notificação de Lançamento de fls. 40 a 42.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, ao meu sentir, as fontes pagadoras mantêm sua neutralidade na relação
estabelecida entre o Fisco e o contribuinte, inclusive respondendo pela correção dos dados
informados, sendo, pois, a DIRF, documento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
tributáveis e o IRRF, diante da presunção de veracidade relativa dos informes nelas contidos.
Ademais, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção do lançamento
por meio de documentação hábil, não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF
retificadora apresentada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itaí, diante da
ausência de provas de eventual inidoneidade das informações lançadas, as quais corroboram o
informe de rendimentos e os contracheques emitidos ao Recorrente, e que, de fato, referem-se a
pagamentos por prestação de serviços médicos à fonte pagadora, cujos pagamentos ocorrem no
período de outubro a dezembro de 2003 (fls. 9/26). Importa destacar que os pagamentos
realizados pelo Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 13.163,10, referem-se aos meses de
janeiro a setembro de 2003 (fls. 55).
Ademais, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações contidas na DIRF retificadora apresentada pela
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itaí em 27/02/2004 (fls. 56), e com base no informe
de rendimentos e contracheques carreados aos autos (fls. 9/26), indene de dúvida acerca da
ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-
calendário de 2003 dos rendimentos efetivamente recebidos, no valor de R$ 13.433,87, os quais
não se confundem com o rendimento recebido do Fundo Nacional de Saúde, para qual também
houve a emissão de DIRF específica (fls. 55) – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o imposto suplementar ajustado de R$
1.197,54.
Cabe relembrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é
determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000041/2007-30

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital